Tribunal: TJDFT
Processo: 0733994-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TEMA 810 E 1170 DO STF. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETARIA FIXADO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA À COISA JULGADA.
1. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
2. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, mesmo quando fixado em sentença irrecorrível. Exegese do art. 535, § 5o do CPC.
3. Precedentes do C. STJ, que admitem a substituição da TR pelo IPCA-E nas condenações da fazenda pública, mesmo após o trânsito em julgado da decisão em que fixado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.